Tribunal: STF
Processo: HC 249042
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Reginaldo de Almeida Ferreira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 934983/PE (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o ora agravante [paciente] foi pronunciado como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso IV, e 121, §§ 2º, incisos II e IV, e 2º-A [feminicídio], inciso I, c/c o art. 14, inciso II [tentativa], todos do Código Penal, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. (doc. 3, p. 3).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Paciente preso há quase um ano e cinco meses sem culpa formada. Mora processual à qual não foi dada causa pela defesa. Recurso em sentido estrito estacionado sem data para julgamento. Necessidade urgente de substituição por cautelares diversas, é o pleito defensivo. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) Liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, visto a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente;



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja após o Ministério Público Federal exarar seu parecer, no julgamento de mérito que seja revogada a prisão preventiva ou, em último caso, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.



    Por fim, manifestamos contrariamente ao julgamento em plenário virtual e requeremos a intimação dos patronos abaixo assinado, antes do julgamento do mérito do writ, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DE CONFISSÃO DA OFENDIDA DE QUE O AGRAVANTE NÃO TERIA A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SER MERA ILAÇÃO A POSSIBILIDADE DE O ACUSADO INTERFERIR EM DEPOIMENTOS FUTUROS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo. 2. Na espécie, a despeito da percepção externada pela defesa, vê-se que a sentença de pronúncia foi prolatada em 9/4/2024, o recurso em sentido estrito foi interposto em 20/5/2024 e, em 1º/7/2024, o juiz determinou a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça. Em 6/8/2024, foi requerido pela Procuradoria de Justiça que os autos retornassem ao Ministério Público para a apresentação das contrarrazões. Não se verifica, assim, desídia dos órgãos jurisdicionais, tendo o processo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência do suscitado de excesso de prazo. 3. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, consta dos autos que a prisão preventiva do agravante foi decretada no dia seguinte ao de sua prisão em flagrante, pela prática do delito de homicídio consumado em desfavor de Manoel de Moura Aragão, que foi atingindo por diversos golpes de foice, após uma discussão; bem como pelo crime de feminicídio, na forma tentada, contra a própria esposa, Eliana Ferreira da Silva. A mais disso, a custódia foi mantida, quando da prolação da sentença de pronúncia, por permanecerem inalterados os motivos que a ensejaram, notadamente diante da periculosidade do acusado. Logo, não se cogita da ausência de contemporaneidade, além de estar presente o risco de ele tentar interferir no depoimento da ofendida ou das demais testemunhas a serem ouvidas em plenário, conforme destacado pelo colegiado estadual. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, sendo certo, ainda, que as suas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória, conforme ocorreu no caso. 5. As teses de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e de que a companheira do agravante, Eliana Ferreira da Silva, teria afirmado em seu depoimento em juízo que ele não tentou matá-la e que, na verdade, ela que entrou na frente quando ele pegou a foice e tentou desferir um golpe na vítima, não foram analisadas pela Corte local, nem foram deduzidas nesta impetração, não se podendo delas conhecer, por se tratar de inovação recursal. 6. A alegação de ser mera ilação o entendimento do colegiado estadual, invocado na decisão ora combatida, do possível risco de o agravante interferir no depoimento da ofendida ou das demais testemunhas a serem ouvidas em plenário (e-STJ fl. 584) enseja revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 7. Agravo regimental desprovido. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Não ocorrência. Alegação superada pela superveniência de sentença de pronúncia. Precedentes. Não implicação automática da revogação da prisão preventiva por inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP. Dever da parte de deduzir perante o juízo competente a reavaliação dos fundamentos da custódia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 202.945 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 203.741 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 20/9/2021 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva mantida por decisão em que se conferiu efeito suspensivo ao recurso especial. Possibilidade. Precedentes. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Alegação de excesso de prazo superada pela superveniência de sentença de pronúncia. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atribuição do efeito suspensivo a recursos especial ou extraordinário revela-se medida de boa prudência e que se coaduna com a instrumentalidade do processo quando há plausibilidade jurídica na tese defendida na postulação da medida cautelar e a ocorrência de situação configuradora do periculum in mora. 2. É do entendimento do STF que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. A alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia. 4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 154.794 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator